Tribunal: STF
Processo: HC 202794
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS — PRECEDENTES — DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu agravo regimental no HC 651.192/PR.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 750 dias-multa, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante deixou de observar a causa de diminuição prevista no § 4º do citado dispositivo, tendo presente a dedicação a atividades criminosas. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, encampando a óptica, negou provimento à apelação da defesa. 



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a incidência do redutor. Alega inexistir prova de integração do paciente a organização criminosa, destacando a condição de “mula”. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



     



    4. Requereu, liminarmente, a observância da minorante no grau máximo e, por consequência, de regime menos gravoso. No mérito, busca a confirmação das providências.



    5. O ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de liminar, em 14 de junho de 2021. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do writ, dizendo-o substitutivo de recurso ordinário. Destaca ser inviável o reexame de fatos e provas. Afirma não haver ilegalidade a ser reparada. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa linha: HC 141.152, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.06.2017, HC 199.436, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.05.2021.



    8. Em que pese cabível o habeas, a pretensão do impetrante é manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Conforme o disposto no do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, surge viável a diminuição da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes e não se dedicar a atividades delituosas ou integrar organização criminosa. O Juízo, ao proferir sentença, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, destacando a apreensão de grande quantidade de entorpecente (mais de 300 kg de maconha) e o contexto em que cometido o crime (transporte da droga com o emprego de batedor e participação de agentes armados com submetralhadoras). Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça reafirmou a óptica. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    [...] 



    Outrossim, não procede o pedido da defesa quanto ao reconhecimento, no caso, da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/2006. É que, embora Carlos Augusto dos Santos Telles, Jefferson Santos Soares e José Ricardo Machado Pereirasejam primários, a quantidade de entorpecente com eles apreendida – 307.600 grs. (trezentos e sete mil e seiscentos gramas) – poderia proporcionar, a eles e ao outro incriminado, um substancial retorno financeiro, em detrimento da saúde e da integridade física de usuários, diante do efeito deletério do uso de entorpecentes no organismo humano. O transporte da perniciosa e rendosa carga, com o uso de batedor, é incompatível com a noção de pequeno e eventual traficante, a quem o legislador teve em mira ao instituir o benefício legal previsto no § 4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, de sorte que este dispositivo legal não alcança aqueles que, como os réus, fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida e/ou de enriquecimento. Tais indivíduos não têm direito à causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06, consoante pacificado entendimento jurisprudencial (...). 



    Tendo em vista a grande quantidade de droga transportada (mais de trezentos quilos de maconha), com a presença de veículo “batedor”, submetralhadoras e munição, é evidente a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas. 



    O fundamento da regra do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, é o de beneficiar o traficante de menor importância, que age sozinho, não o criminoso habitual, conforme leciona NUCCI (2013): 



    (...) cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. (...) Excepcionalmente, a grande quantidade de entorpecentes pode afastar a redução da pena, porque se conclui estar o acusado ligado ao crime organizado (...).



     No caso dos autos é impossível convencer-se de que os sentenciados não integravam associação criminosa, eis que a elevada quantidade de droga e o seu alto custo permitem a conclusão de que agiam em conjunto com outros criminosos, para facilitar a venda e a dispersão dos entorpecentes. Ainda, é sabido que grandes quantidades de droga somente são transportadas por traficantes experientes e de confiança, o que afasta a tese da traficância eventual. (documento nº 2, folhas 33-34)



    [...] 



    10. Os fundamentos utilizados são idôneos e estão em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO, OU NÃO, DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO APENAS NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 111.840. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS SEVERO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 719 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. (RHC 116926, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 04-09-2013)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161482 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 19-10-2018)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...). II – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. (...). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 176572 AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado em 28-11-2019) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 194826 AgR, relatora a ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, publicado em 26-02-2021)



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa), por si só, não leva à conclusão de que não se dedica a atividades ilícitas.



    12. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores quanto à dedicação do paciente a atividades delitivas, dado o quadro fático delineado, demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



     



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator